Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0712647-77.2024.8.07.0000 Impetrante : JOSÉ MARINHO DOS REIS Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DF e DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Intimem-se os impetrados Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal e o Distrito Federal para que se manifestem acerca da petição colacionada pelo impetrante no ID 78615769, em atenção a determinação de comprovação do uso integral do valor levantado para a aquisição dos medicamentos autorizados na decisão de ID 68465563 ou a restituição do saldo remanescente de R$ 115.286,10 (cento e quinze mil, duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos), conforme requerido pela Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relato